Tribunal: TJBA
Processo: 8031204-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8031204-37.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8000049-63.2025.8.05.0146 IMPETRANTE: JACSON BOSCO DOS SANTOS PACIENTES: GEFERSON SOUZA DE SENA E ALISSON RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONSTATADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Os Pacientes tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso - BA em razão da apreensão de entorpecentes, valores em espécie e indícios de vínculo com organização criminosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da suposta demora na prolação da sentença, mesmo após o encerramento da instrução criminal. III. Razões de decidir 3. É cediço que os prazos processuais não devem sofrer rigor em sua observância, de sorte que eventual descumprimento deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo necessária a análise em conformidade com as especificidades do caso concreto, a exigir demora injustificada para que se configure a ilegalidade do cerceamento pelo decurso do tempo. Ademais, a existência de constrangimento ilegal configura-se nos casos em que a ocorrência de procrastinação indevida é decorrente de culpa ou desídia do Juízo ou do Ministério Público. Hipótese que não coincide com a da espécie. 4. No presente caso, a instrução foi encerrada na audiência realizada em 26/03/2025, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, além da oitiva dos próprios réus. Embora a Defesa alegue ausência de alegações finais por parte do Ministério Público, as informações prestadas pela Autoridade Impetrada indicam que houve necessidade de reenvio de links de audiência em virtude de erro no sistema eletrônico, fato que justificou a reabertura de prazo para a apresentação das alegações finais, que não pode ser interpretado como desídia estatal. 5. De acordo com as informações colhidas, o processo encontra-se em marcha regular e próximo de ser concluso para sentença, tramitando em menos de seis meses desde o oferecimento da denúncia (03/01/2025) e do seu recebimento (09/01/2025), o que afasta a configuração de excesso de prazo ilegal. 6. Ademais, o caso revela razoável complexidade, com pluralidade de réus, apreensão de significativa quantidade de drogas, movimentação financeira incompatível, além da existência de indícios de envolvimento em organização criminosa, o que, por si só, justifica tramitação mais cautelosa. IV. Dispositivo 7. Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031204-37.2025.8.05.0000, da Comarca de Remanso - BA, tendo como impetrante Jacson Bosco dos Santos e como pacientes Geferson Souza de Sena e Alisson Rodrigues da Costa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031204-37.2025.8.05.0000